Tribunal: TJSP
Processo: 1009590-76.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Direito de Imagem
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. Direito de imagem. Álbum comemorativo produzido e comercializado pela Panini Brasil, intitulado "Livro Ilustrado Oficial – O Campeão dos Campeões – A História, os ídolos e mais de 100 Anos de conquistas". Uso de foto comemorativa de jogo de vitória do Corinthians, na final de campeonato. Sentença de parcial procedência para condenar a ré ao pagamento de indenização de R$

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. Direito de imagem. Álbum comemorativo produzido e comercializado pela Panini Brasil, intitulado "Livro Ilustrado Oficial – O Campeão dos Campeões – A História, os ídolos e mais de 100 Anos de conquistas". Uso de foto comemorativa de jogo de vitória do Corinthians, na final de campeonato. Sentença de parcial procedência para condenar a ré ao pagamento de indenização de R$ 10.000,00, a título de danos morais, indeferidos os danos materiais. Irresignação das partes.

Inépcia e carência da ação. Inocorrência. Pedido certo, determinado e juridicamente possível. Atendimento da inicial aos seus requisitos legais. Patente interesse de agir ante a vislumbrada lesão ou ameaça a direito. Preceptivo do Artigo 3o do diploma processual civil. Estrita observância ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (artigo 5o, inciso XXXV, CFRFB).

Prescrição. Alegado decurso do prazo trienal previsto no Art. 206, § 3o, do CC. Inocorrência. Termo a quo envolvendo direito de imagem que se conta do último ato praticado. Violação permanente e continuada que decorre da continuidade da comercialização do livro produzido pela ré. Inexistência de vilipêndio ao art. 189 do CC, na medida em que, a cada violação, referente à comercialização, ainda que por terceiros, renasce, para o autor, a pretensão indenizatória.

Mérito. Responsabilidade civil que enseja a comprovação de ato ilícito, dano e nexo causal (Art. 186 c.c. 927, CC). Não configuração. Inexistência de venda de figurinhas individuais da pessoa do autor. Única foto em que figura o autor que conta com toda a equipe de futebol do Corinthians, em local público e evento aberto. Álbum que possui caráter histórico, informativo e formato de uma biografia de futebol. Aplicação do entendimento firmado pelo STF na ADIN 4815/DF, acerca da desnecessidade de autorização do biografado em publicações de obras deste caráter, tampouco de coadjuvantes. Ponderação de princípios constitucionais. Prestígio à liberdade de expressão, de informação, artística e cultural, independente de censura ou autorização previa (Art. 5o INCS. IV, IX, XIV; 220, §§ 1o E 2o). Hipótese concreta que não importa em violação da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem do autor (Art. 5o, INC. X), que inclusive teve sua imagem enaltecida ao fazer parte da história vitoriosa do Corinthians. Entendimento do A. STJ, aliás, de ser inexigível a autorização prévia para divulgação de imagem vinculada a fato histórico de repercussão social, ocasião em que resta inaplicável a Súmula 403/STJ. Ademais, malgrado a ausência de autorização, não é reconhecida a ilicitude da divulgação da imagem de alguém quando esta não era, em si, o cerne da matéria ou da publicação; quando não está evidenciada situação vexatória, desonrosa ou degradante da pessoa retratada; quando a individualização do cidadão não ocorreu ou quando a imagem foi captada em multidão. Caso em tela que se amolda a tais hipóteses de exceção. Indenização indevida.

RECURSO da ré PROVIDO e do autor DESPROVIDO.